Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-25.2017.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-25.2017.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA CRISTINA MACHADO BARREIRA

Advogado(s)
:
JULIA OLIVEIRA DA SILVA, JOSE HOMERO DE JESUS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DO PISO NACIONAL E INCIDÊNCIA SOBRE A CARREIRA E REFLEXO SOBRE DEMAIS VERBAS REFLEXAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP: 1426210. ENQUADRAMENTO DEFINITIVO NA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO AUTORIZA O EXAME DE MÉRITO DO CRITÉRIO DE MERECIMENTO. CABIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO EM ZONA RURAL OU DE DIFÍCIL ACESSO. DIREITO À PERCEPÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2017. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES EXTRAÍDOS DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos formulados na origem a mudança de nível pela via acadêmica (progressão por titulação); gratificação pelo exercício da função em zona rural ou local de difícil acesso no período de férias referente ao mês de janeiro do ano 2017; progressão por merecimento; gratificação por ter exercido a função de direção e o direito ao enquadramento em razão do exercício da jornada de 40 (quarenta) horas.

2. Quanto ao reajuste do piso nacional e incidência sobre a carreira e reflexo sobre demais verbas reflexas, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual “"
A Lei n. 11.738 /2008, em seu art. 2º , § 1º , ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
” (STJ - REsp: 1426210 RS 2013/0416797-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/11/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2016 RJTJRS vol. 304 p. 132 RSTJ vol. 245 p. 470). Considerando a ausência de comprovação a respeito da existência de determinação prevista na legislação local para promover o reajuste sobre as demais vantagens da carreira na forma pretendida, há que se reconhecer a assertividade da Sentença vergastada quanto ao tema.

3. De outro lado, quanto ao pedido de enquadramento definitivo da jornada de 40 (quarenta) horas, é forçosa a rejeição do pedido de reforma quanto ao ponto, na medida em que não merece prosperar a alegação que o exercício da função por mais de 17 (dezessete) anos, por si só, autoriza a interpretação no sentido de surgimento de vaga real para a incidência da exceção do §2º do art. 14 da Lei n. 029/2010, haja vista que a existência de vaga deve ser expressa formalmente por meio de declaração de vacância de cargo público, fato que, ao menos dos elementos e argumentos deduzidos nos autos, não houve comprovação. Consolidando a orientação no sentido da inexistência de direito adquirido ao enquadramento da jornada pelo simples decurso do tempo, com relação à progressão por merecimento a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já teve a oportunidade de firmar orientação segundo a qual a avaliação de desempenho funcional, no específico caso da promoção por merecimento, é elemento indispensável para a sua concessão, não sendo suficiente a omissão do Poder Público, de modo que se revela cabível a imposição de medidas coercitivas a fim de determinar o cumprimento de obrigação de fazer estabelecida em Lei (TJ-BA - APL: 80005006520178050018, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2020).

4. Com relação ao pedido de gratificação por ter exercido a função de direção por mais de 10 (dez) anos, observa-se que se trata de cargo inserido na exceção de livre nomeação e exoneração, razão pela qual, inexistindo amparo legal, não há qualquer direito adquirido à estabilidade financeira correspondente à gratificação pelo exercício do cargo por determinado período de tempo, razão por que, tratando-se de relação jurídica regida pelo regime administrativo, revela-se inaplicáveis os entendimentos da Justiça do Trabalho invocados pela servidora pública, uma vez que se tratam de orientações jurisprudenciais firmadas no contexto de disciplina jurídica do vínculo celetista.

5. Noutro passo, impõe-se a rejeição da alegação de incompatibilidade substancial dos percentuais estabelecidos no art. 60 da Lei Municipal n. 29/2000, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou improcedente o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 8020016-57.2019.8.05.0000, instaurado justamente para analisar a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal n. 29/2000, mantendo-se a validade normativa do multicitado dispositivo legal. Nesse sentido, uma vez julgada improcedente a arguição de inconstitucionalidade com certificação do trânsito em julgado (ID n. 40822895), é forçoso concluir que a discussão foi alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (indiscutibilidade), impondo-se a preservação da autoridade do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do ArgIncCiv 8020016-57.2019.8.05.0000.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem consolidado firme orientação no sentido de se reconhecer a existência do direito à promoção funcional pleiteada quando presentes os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal n. 29/2000 (TJ-BA - APL: 80012604820168050018 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2021).

7. O direito à progressão funcional pelos servidores do magistério no âmbito da administração pública do Município de Barra encontra previsão na Lei Municipal n. 29/2000, consoante a disciplina textual do art. 60. Revolvendo as premissas legais para a análise do caso
sub judice
, observa-se que a parte apelada é ocupante do cargo de Profissional do Magistério e, conquanto afirme ter concluído curso de Graduação e de Especialização, não deixou de anexar os documentos hábeis a comprovar o direito à progressão por titulação (diplomas e/ou certificados), razão por que, em observância aos termos do art. 60 da Lei Municipal n. 29/2000, não comprovou o fato constitutivo do direito à mudança de nível vindicada.

8. Com relação à gratificação pelo exercício da função em zona rural ou de difícil acesso, oportuno trazer ao lume que o art. 39 do Plano de Carreira dispõe que “
o cálculo das férias, inclusive proporcional, levará em consideração a média aritmética de todos os recebimentos, salvo abono e distribuição de repasses do FUNDEB, do servidor em seu período aquisitivo
”. Assegurando o direito do servidor público do Município de receber a gratificação de difícil acesso no período de férias, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou orientação segundo a qual não há na legislação nenhuma hipótese que excepcione os meses de férias para a percepção da referida gratificação (TJ-BA - APL: 80008069720188050018, Relator: GARDENIA PEREIRA DUARTE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2019).

9. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015).

10. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas relativas à gratificação de função em zona rural no período de férias (ID n. 11129238), a dizer, inexistindo documentos comprovando o efetivo pagamento vindicado pelo servidor público, impõe-se reconhecer a necessidade de reforma parcial da Sentença para assegurar ao servidor público o direito ao recebimento de verbas relativas à gratificação de função em zona rural ou local de difícil acesso no período de férias e a diferença retroativa referente ao mês de janeiro/2017.

11. Apelação conhecida e provida em parte, para, reformando a sentença impugnada, conceder o direito ao recebimento de verbas retroativas relativas à gratificação de função em zona rural ou local de difícil acesso no período de férias referente ao mês de janeiro do ano 2017. Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Considerando que se trata de decisão ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios só será fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado
” (EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8000438-25.2017.8.05.0018
, na qual figura como Apelante
ADRIANA CRISTINA MACHADO BARREIRA,
e como parte Apelada
MUNICÍPIO DE BARRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
VOTO
no sentido de
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR